Tribunal: TJMT
Processo: 1013953-41.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1013953-41.2017.8.11.0000
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA
AGRAVADO: NILDA PEREIRA PINTO
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da daquela Comarca, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 11771-60.2017.811.0013 (id 157831), que deferiu a tutela antecipada em desfavor dos requeridos, para disponibilizarem o tratamento médico de Paracentese com aplicação de Albubina Humana 20% .
O Agravante recorre defendendo que não tem como fornecer o tratamento a agravada, posto que o procedimento terapêutico está orçado no valor de R$ 133.200,00 (cento e trinta e três mil e duzentos reais), não fazendo parte da atenção básica que é a sua competência.
Ao final, requer o provimento do recurso.
A decisão foi deferida (id.20187708).
Contrarrazões foram apresentadas pela Agravada (id .2541673).
A agravada Nilda Pereira Pinto interpôs Agravo Interno que por unanimidade foi desprovido o recurso (id. 23833011).
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso aviado pelo Município, a fim de obstar a dispensa do insumo. (id. 38026983).
É o Relatório
Decido.
O recurso visa a reforma da decisão monocrática, que concedeu a liminar.
É sabido que o recurso de Agravo de instrumento, possui um liame estreito, cabendo nesta seara processual, somente a verificação do acerto ou desacerto da decisão recorrida.
Denota-se do caderno processual, que Nair Rodrigues Lobo representada por sua neta Mikaele Franco Lima assistida pela Defensoria Pública Estadual ajuizou a ação de obrigação de fazer em desfavor do Município de Pontes e Lacerda visando a aplicação de Albubina Humana (100mg) a parte autora diagnosticada com Ascite conhecido como (barriga d água).
Consta ainda, que a Agravada é pessoa hipossuficiente, sendo regulada pelo SUS, não tendo condições de arcar com o tratamento que é de alto custo, conforme os relatórios e laudos médicos (id. 1464501).
O MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA foi condenado a disponibilizar o tratamento médico na utilização de Albulbina Humana, e, como sabido, pelo valor do procedimento é de alta complexidade.
O Tema 793/STF, leciona que o polo passivo pode ser composto por qualquer um dos entes, isoladamente ou conjuntamente, já que a responsabilidade solidária dos entes e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. STF. Plenário. RE 855178 ED/SE, rel. orig. Min. Luiz Fux, red. p/ o ac. Min. Edson Fachin, julgado em 23/5/2019.”
Além disso, o Enunciado 60, aprovado na II Jornada de Direito da Saúde, promovida pelo CNJ, orienta que:
Enunciado 60: A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.
Assim, em observância a Repercussão Geral, deve-se direcionar o cumprimento da obrigação ao ente estatal.
Além do alto custo, o medicamento somente pode ser utilizado em unidade hospitalar como bem consignou o NAT:
[...] A Albumina Humana é um insumo de uso intra-hospitalar, e, portanto, não está incluído em nenhum programa de medicamento, no SUS (Sistema Único de Saúde), como por exemplo o da farmácia básica e o do componente especializado da Assistência Farmacêutica. O Serviço que assiste a paciente está livre para facultar a prescrição que melhor lhe aprouver através da pactuação da AIH, segundo os protocolos do Ministério da Saúde.” (ID 1464501).
Com essas considerações, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA, com fulcro no artigo 932,doCPC, afastando a tutela de urgencia concedida, para que o cumprimento da decisão antecipatória seja direcionado unicamente ao Estado de Mato Grosso.
Intimem-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora